Tribunal: TJDFT
Processo: 0720446-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA COM DESTAQUE NOS AUTOS. ILEGITIMIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PENHORA INCORRETA. CAUSAS MODIFICATIVAS E EXTINTIVAS DA OBRIGAÇÃO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA ILEGITIMIDADE DE PARTE. CAUTELAR ANTECEDENTE DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. GRADAÇÃO. PENHORA. MEIO MENOS GRAVOSO AO DEVEDOR.
1. A alegação de que a exequente seria parte ilegítima, porquanto a execução de verba honorária cabe ao advogado não se sustenta, visto que, conforme orienta a Súmula 306/STJ, a legitimidade é concorrente, de maneira que a verba pode ser executada tanto pela parte quanto por seu patrono.
2. A decisão que homologou os cálculos foi objeto de recurso especial, sem efeito suspensivo, e que ainda está pendente de julgamento. Assim sendo, a hipótese é de se aguardar o pronunciamento da instância especial.
3. De acordo com a literalidade do art. 860 do CPC, não há empecilho à penhora averbada com destaque nos autos no curso do processo em que esteja sendo pleiteado o direito, sendo evidente que somente se consumará ao final nos bens que couberem ao executado.
4. Eventuais matérias a serem suscitadas nos autos em que efetivada a penhora, ainda que empresa pública seja parte, ou questões versando sobre a recuperação judicial, serão resolvidas pelos juízos em que tramitam as respectivas ações, daí porque não tem cabimento cogitar-se de incompetência do juízo prolator da decisão impugnada.
5. A penhora averbada com destaque nos autos (CPC, art. 860) é de direito pleiteado em juízo, de natureza pecuniária, portanto, dinheiro, que se situa em primeiro lugar na ordem de preferência, conforme se deflui do art. 835, I, do CPC, o que torna desnecessária a busca de outros bens pertencentes à executada.
6. Negou-se provimento ao recurso.